Tribunal: TJDFT
Processo: 0742903-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO EXPIRADO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 219, 231, inciso VII, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição do agravo interno, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil subsequente à intimação.
2. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e, ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão.
3. Agravo Interno não conhecido. Unânime.